Tribunal: STF
Processo: RHC 202171
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
    1. A Corte de origem decidiu, a partir dos elementos de prova carreados aos autos originários, que o paciente tinha ciência da origem ilícita do bem subtraído pelo corréu, ocultando-o em sua residência. O pleito absolutório demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o ‘habeas corpus’.
    2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, ‘quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes’ (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018).
    3. Agravo regimental desprovido.” 
    (HC 601.255-AgRg/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro)
    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “anular a condenação do paciente pelo crime de receptação, em virtude desta ter sido baseada em ilegal inversão do ônus da prova”. 
    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do presente recurso em parecer que restou assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO ASSENTADA EM SEDE ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA PROVA PRODUZIDA À LUZ DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE ‘WRIT’. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 
    Como bem destacou o Superior Tribunal de Justiça, no caso em exame “a Corte estadual ressaltou que, a partir dos elementos de prova carreados aos autos originários, foi possível constatar que o paciente tinha ciência da origem ilícita do aparelho de televisão subtraído pelo corréu, ocultando o bem em sua residência” (com meus grifos).
    Desta forma, para se acatar a tese defensiva no sentido da inocência do ora recorrente, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (RHC 169.523/SC, Ministra Rosa Weber; RHC 198.607/MS, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 200.313/SC, Ricardo Lewandowski): 
    “A pretendida exclusão do elemento subjetivo do tipo necessário à caracterização do crime de receptação, ou seja, o dolo de ‘adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar (...) coisa que sabe ser produto de crime’ (CP, art. 180), por demandar o acurado exame do acervo probatório, é tarefa incompatível com o rito célere e de cognição sumária própria do ‘habeas corpus’. Recurso improvido.”
    (RHC 83.481/RJ, Ministra Ellen Gracie - com meus grifos)
    Desse entendimento também não divergiu o Ministério Público Federal, que assim se manifestou:
    “(...) a questão foi submetida ao crivo das instâncias precedentes via recursos de distintas abrangências, advindo decisões uníssonas no sentido da lisura do édito condenatório. 
    12. No caso, a condenação do recorrente foi devidamente amparada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução criminal (provas documental e testemunhal, entre outras carreadas aos autos), cuja análise conjunta conduziu a um juízo condenatório seguro quanto à comprovação inequívoca da autoria e a materialidade do ilícito descrito no art. 180, caput, do CP.
    13. Por outro lado, não há que se falar em inversão do ônus da prova, haja vista que o bem subtraído de terceira pessoa (televisão) foi localizado na posse do recorrente e por esta razão incumbia-lhe comprovar a origem lícita do referido bem ou a ausência de dolo na sua conduta (CPP, art. 1561 ), o que efetivamente não ocorreu. Ao contrário, a prova produzida demonstrou que o recorrente tinha plena ciência da origem espúria do objeto receptado.
    14. Em última análise, a reversão da conclusão adotada pelas instâncias de origem demandaria ampla incursão no contexto fático-probatório, providência que se sabe inviável na via estreita do ‘mandamus’.” (com meus grifos)
    Desta forma, não há reparos a se fazer na decisão ora recorrida. 
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator